Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Alega o recorrente que incide o Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, deve ser realizada a inversão do ônus da prova. Por fim, afirma estar configurado dano material e moral, uma vez que a suspensão da linha telefônica de uso em atividade comercial impediu seu sustento.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51757094). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 51756902). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51757098).

3. No caso, verifico que não houve impugnação específica dos argumentos apresentados em sentença. Foi reconhecida a culpa exclusiva do consumidor em razão da indicação equivocada do número que seria objeto de portabilidade, o que não foi impugnado em recurso.

4. Não há dúvidas de que se trata de relação de consumo, contudo, a sentença foi fundamentada na existência de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, de forma que cabia ao recorrente demonstrar a existência de fatos ou argumentos capazes de afastar tal constatação. A mera alegação de que existe dano material e moral não é suficiente para tanto.

5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual suscito de ofício a preliminar de ausência de dialeticidade recursal para não conhecer o recurso interposto

6. Recurso NÃO CONHECIDO. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal reconhecida de ofício. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98 CPC).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.